Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-73.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000131-73.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO - CPF: 942.977.381-04 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ - CPF: 559.404.041-20 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 023.784.968-26 (RECORRIDO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ONILDO FRANCISCO DOS ANJOS - CPF: 766.598.521-15 (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO - CPF: 942.977.381-04 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL – VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL INEXISTENTE – PRINCIPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Não há vício de inconstitucionalidade em disposição legislativa municipal que, por iniciativa do Poder Executivo, e em homenagem ao princípio constitucional da gestão democrática do ensino público - art. 206, IV, da Constituição Federal, estabelece e regulamenta o processo de eleição de Diretores de Escolas Públicas no respectivo Município
.

2. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis -MT, que julgou
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na ação popular proposta por
ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
,
ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ, MARIA LUCIA DA SILVA e ONILDO FRANCISCO DOS ANJOS,
pois não se vislumbrou qualquer ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa.

Sem recurso voluntário (id.
2241876
), o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença. (id. 2803008)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis -MT, que julgou
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na ação popular proposta por
ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
,
ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ, MARIA LUCIA DA SILVA e ONILDO FRANCISCO DOS ANJOS,
pois não se vislumbrou qualquer ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa
.

Ressai dos autos, que
ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO
ajuizou ação popular contra ato lesivo a moralidade administrativa c/c pedido de declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
e pedido de tutela de urgência em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
,
ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ, MARIA LUCIA DA SILVA e ONILDO FRANCISCO DOS ANJOS
, aduzindo, em síntese, que, na qualidade de cidadão desta cidade, insurge em face do processo eleitoral para a escolha dos Diretores das escolas da rede municipal de ensino, iniciado através do edital no 01/2016.

Sustenta que as eleições ao cargo de diretor das unidades escolares do Município de Rondonópolis foram realizadas com violação aos princípios da igualdade e moralidade administrativa, havendo vícios por favorecimento dos réus Onildo Francisco dos Anjos e Maria Lucia da Silva, posto que foram membros da Comissão organizadora do concurso ao cargo de diretor das escolas e depois se desfilaram do colegiado para participarem do processo como candidatos, e, ainda, tiveram suas candidaturas deferidas.

Assevera, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 128/2012 e o art. 244 da Lei Orgânica Municipal, que regem a forma de escolha e eleição de diretores nas escolas municipais de Rondonópolis, afirmando que sendo respectivo cargo comissionado de direção e chefia, cabe ao chefe do Executivo nomear e exonerar a qualquer tempo o ocupante ao cargo e não via eleição direta realizada pela comunidade escolar como é praticado, havendo, portanto, afronta a Carta Magna.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, para suspender o edital no 01/2016 – SEMED, bem como todos os atos dele subsequentes, inclusive a posse e nomeação dos candidatos eleitos. E, no mérito, requereu a confirmação da liminar.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 2241734).

O autor interpôs embargos de declaração contra referida decisão, tendo sido rejeitado os embargos. (id. 2241744).

Citado, o Município réu não apresentou contestação.

ONILDO FRANCISCO DOS ANJOS apresentou contestação e arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é docente da educação infantil da rede municipal de ensino e foi candidato as eleições, não possuindo qualquer cargo de chefia nomeado pelo Gestor Municipal, de modo que qualquer eventual nulidade ocorrida no processo eleitoral deve ser respondida por quem detém o poder para tanto, no caso a Secretária de Educação e a Prefeitura de Rondonópolis. No mérito, asseverou que a Secretária Municipal de Educação solicitou através do oficio no 944/2016 a ADESMUR (Associação de Diretores) para que enviasse um nome para compor a comissão, oportunidade em que o senhor Presidente da ADESMUR encaminhou oficio no 018/2016 enviando o nome do requerente, que o fez sem lhe consultar.

Alegou que, assim que tomou conhecimento da impossibilidade de compor a comissão, vez que seria candidato, enviou solicitação para se retirar da comissão, o que lhe foi deferido e substituído pelo senhor Adevaldo Rodrigues de Carvalho, tanto que não há decisões tomadas pelo requerente como membro da comissão. Disse, ainda, que já exercia o cargo de diretor por um mandato, e que buscou a reeleição e era candidato único em sua unidade escolar, de modo que não precisou de nenhuma posição privilegiada para obter essa informação. Ao final, requereu a improcedência do pedido inicial (id. 2241767).

A requerida MARIA LÚCIA DA SILVA apresentou contestação, alegando, em suma, que a regra para preenchimento dos cargos de diretores de escola da rede municipal de educação, sempre se deu por meio de eleição dos diretores, e, que apesar do cargo de diretor depender da nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, este apenas formaliza o ato administrativo, ao nomear e dar posse, acatando o resultado da escolha democrática (eleição). Disse, ainda, que tal prática não surgiu em 2012 com a sanção da Lei Complementar Municipal no 128/2012 pelo então Prefeito Ananias Martins de Souza Filho, pelo contrário, a eleição dos diretores pela comunidade já estava prevista na Lei Ordinária Municipal no 4.277, de 01 de julho de 2000. Asseverou que, apesar do demandante afirmar que no processo eleitoral houve vícios, não fez prova de suas alegações. Acrescentou que apenas e tão somente participou da elaboração do Edital do Processo Eleitoral, não tendo de forma nenhuma se beneficiado. Assim, requereu a improcedência do pedido inicial (id. 2241835).

ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ apresentou contestação e arguiu as seguintes preliminares: a) ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não praticou nenhum ato ilícito; b) ausência de interesse processual, uma vez que o demandante não comprovou a prática de qualquer ato ilícito e/ou lesivo ao patrimônio público, descrito entre os artigos 1o ao 4o da Lei de Ação Popular, por qualquer das partes requeridas. No mérito, aduziu que a eleição para escolha pela comunidade escolar nas unidades de educação infantil do Município de Rondonópolis deu-se em estrita obediência à Legislação Municipal

(Lei Complementar Municipal no 128/2012). Alegou que o fato de Servidores Municipais terem integrado a Comissão de Gestão Democrática e participado dos atos preparatórios à eleição não constitui irregularidade; e que a legislação veda apenas a participação do candidato na Comissão Eleitoral da unidade escolar e não na Comissão de Gestão Democrática, nos termos do art. 18, I, c/c o artigo 17 da Lei Complementar no 128/2012. Ao final, requereu seja acolhidas as preliminares arguidas e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial, já que não há que se falar em prática de ato lesivo ao patrimônio público, nem tampouco em ofensa a legalidade e/ou à moralidade administrativa (id. 2241845).

Intimado, o requerente deixou de apresentar impugnação à contestação (id. 2241851).

O Município juntou todas as atas expedidas pela Comissão de Gestão Democrática e a relação das inscrições deferidas de todos os candidatos envolvidos no certame indicado na exordial (fls. 2241854) em atendimento a despacho judicial (id. 2241852).

O Ministério Público manifestou pela improcedência do pedido inicial, uma vez que não restou comprovada a existência de vícios e ilegalidades nas eleições para o cargo de diretor junto às escolas municipais da cidade, posto que foram realizados com base no princípio constitucional da gestão democrática do ensino público, disposto no art. 206, VI, da Carta Magna, inexistindo ainda demonstração de violação aos princípios da igualdade e moralidade administrativa (id. 2241867).

O réu Onildo Francisco dos Anjos requereu o deferimento da posse à Diretoria dos seguintes candidatos: Maria Lúcia da Silva - Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI Charmêne Rosa da Silva; Maria Sueli Bonfim - Escola Municipal de Educação Cora Coralina; Marlides Ferreira da Conceição - Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI - Mãe Margarida; Milene Paula Graciano - Escola Municipal de Educação Básica - EMED Gleba Dom Bosco; e, Onildo Francisco dos Anjos - Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Elaine Aparecida de Oliveira Lopes; bem como a restituição dos valores que seriam recebidos caso a posse não tivesse sido suspensa (id. 2241868).

É O QUE MERECE REGISTRO

O caso em exame registra ação popular proposta com intento de declarar a nulidade do Edital 001/2016, assim como todos os atos deles subsequentes como nomeação e posse dos candidatos eleitos para diretores das escolas da rede municipal de ensino biênio 2017/2018.

Segundo o autor, o pleito violou os princípios regentes da Administração Pública mormente a impessoalidade e moralidade, sendo claro o favorecimento de Maria Lúcia da Silva e Onildo Francisco dos Anjos vez que figuraram como membros da “Comissão de Gestão Democrática da Secretaria Municipal de Educação para o acompanhamento do processo eleitoral do ano de 2016 órgão responsável pela elaboração do Edital 001/2016 e posteriormente, desvincularam-se do colegiado e concorreram para o pleito.

Pois bem, a Ação Popular – Lei 4.717 de 29/06/65 visa combater ato ilegal ou imoral que seja lesivo ao patrimônio público e a moralidade administrativa.

Os vícios do ato administrativo apresentados na lei de regência estão previstos em seus artigos 2o e 4o,
in verbis
:

Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

Art. 4o São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no art. 1o.

I - A admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, quanto às condições de habilitação, das normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais.

II - A operação bancária ou de crédito real, quando:

a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas;

b) o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante de escritura, contrato ou avaliação.

III - A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público, quando:

a) o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou norma geral;

b) no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições, que comprometam o seu caráter competitivo;

c) a concorrência administrativa for processada em condições que impliquem na limitação das possibilidades normais de competição.

IV - As modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem admitidas, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos de empreitada, tarefa e concessão de serviço público, sem que estejam previstas em lei ou nos respectivos instrumentos.,

V - A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos em que não cabível concorrência pública ou administrativa, quando:

a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, ou constantes de instruções gerais;

b) o preço de compra dos bens for superior ao corrente no mercado, na época da operação;

c) o preço de venda dos bens for inferior ao corrente no mercado, na época da operação.

VI - A concessão de licença de exportação ou importação, qualquer que seja a sua modalidade, quando:

a) houver sido praticada com violação das normas legais e regulamentares ou de instruções e ordens de serviço;

b) resultar em exceção ou privilégio, em favor de exportador ou importador.

VII - A operação de redesconto quando sob qualquer aspecto, inclusive o limite de valor, desobedecer a normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais.

VIII - O empréstimo concedido pelo Banco Central da República, quando:

a) concedido com desobediência de quaisquer normas legais, regulamentares,, regimentais ou constantes de instruções gerias:

b) o valor dos bens dados em garantia, na época da operação, for inferior ao da avaliação.

IX - A emissão, quando efetuada sem observância das normas constitucionais, legais e regulamentadoras que regem a espécie.

Na espécie não restou demonstrada a lesão sofrida pelo ente municipal, ato ilegal e principalmente, afronta a moralidade administrativa. Como bem destacado pelo juízo primevo, os interessados Maria Lúcia da Silva e Onildo Francisco dos Anjos compuseram “Comissão de Gestão Democrática da Secretaria Municipal de Educação para o acompanhamento do processo eleitoral do ano de 2016 por menos de vinte dias.

Ademais, a gestão democrática na escolha de diretores, (conforme observada no caso em exame) visa a participação da comunidade escolar que elege o candidato e não por indicação do Poder Executivo e foi implantada no Município de Rondonópolis através da Lei 4277 de 01 de julho de 2004.

Nesse contexto, colaciono alguns julgados que afastam a arguição de ilegalidade quanto à escolha do diretor, via votação direta pela comunidade escolar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE DIREÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO - ART. 206, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONSONÂNCIA COM A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA - RECURSO DESPROVIDO” (TJPR - 4a C.Cível - AI - 1485231-8 - Araucária - Rel.: Regina Afonso Portes - Unânime - - J. 09.02.2017).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE CAIBATÉ. EMENDA A LEI ORGÂNICA No 05/2012.
ELEIÇÃO DE DIRETORES DE ESCOLAS PÚBLICAS. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. ART. 206, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não há vício de inconstitucionalidade em disposição legislativa municipal que, por iniciativa do Poder Executivo, e em homenagem ao princípio constitucional da gestão democrática do ensino público - art. 206, IV, da Constituição Federal -, estabelece e regulamenta o processo de eleição de Diretores de Escolas Públicas no respectivo Município
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. POR MAIORIA” (Ação Direta de Inconstitucionalidade No 70052914488, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 29/07/2013).

Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, não se vislumbra qualquer ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa.

Ante o exposto, manifesto pela
ratificação
da sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020